Tribunal: TJES
Processo: 5011440-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011440-06.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ATILA PAZULINI GASPARINI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA MILITAR. SOLDADO PMES. EDITAL Nº 01/2022. INAPTIDÃO. EXAME DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso vertente, acertada a intelecção do magistrado de primeiro grau quanto à ausência de plausibilidade do direito afirmado pelo autor, tendo em vista que a restrição para o ingresso no concurso público se deu em decorrência da previsão legislativa (Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, VII) conforme ainda regra expressa no edital (art. 3º, §12.1, do Anexo IV, “b” -
"pé plano"
), motivo pelo qual há de prevalecer a conclusão pela inaptidão do candidato, em virtude do diagnóstico da Junta Médica da PMES no sentido de que ele é portador de “
Pé plano rígido
”.

2. Assim, os laudos médicos particulares apresentados pelo agravante, ao menos em trato inicial, não se prestam a elidir a legitimidade do ato administrativo praticado com base legal e conforme o edital do concurso público.

3. Recurso conhecido, mas desprovido.

Vitória, 05 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5011440-06.2023.8.08.0000

Agravante:
Átila Pazulini Gasparini

Agravado:
Estado do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Átila Pazulini Gasparini contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual indeferiu o pleito de tutela de urgência para determinar
“que a Polícia Militar retorne o candidato para o certame do concurso para provimento de Soldado da PMES, Edital 01/2022 - CFSd de 07 de junho de 2022 e, caso seja aprovado em todas as etapas seja concedido o posto de soldado combatente, tome a devida posse no cargo e seja nomeado”
.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, acerca da ilegalidade da sua eliminação do concurso público pela inaptidão reconhecida na etapa do exame de saúde, a pretexto de (i) ausência de proporcionalidade e da razoabilidade, porque não tem nenhuma limitação pelo “pé plano”, (ii) falta de fundamentação do ato administrativo, (iii) existência de laudos médicos acerca da sua capacidade física para o exercício da atividade policial. Assim, ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência recursal.

Por meio da decisão no id 6198880, indeferi a tutela de urgência recursal
.

O agravado ofertou contrarrazões no id 6370008, pela incolumidade da decisão.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual indeferiu o pleito de tutela de urgência para determinar
“que a Polícia Militar retorne o candidato para o certame do concurso para provimento de Soldado da PMES, Edital 01/2022 - CFSd de 07 de junho de 2022 e, caso seja aprovado em todas as etapas seja concedido o posto de soldado combatente, tome a devida posse no cargo e seja nomeado”
.

O agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, acerca da ilegalidade da sua eliminação do concurso público pela inaptidão reconhecida na etapa do exame de saúde, a pretexto de (i) ausência de proporcionalidade e da razoabilidade, porque não tem nenhuma limitação pelo “pé plano”, (ii) falta de fundamentação do ato administrativo, (iii) existência de laudos médicos acerca da sua capacidade física para o exercício da atividade policial. Assim, ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência recursal.

Pois bem, como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020). Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Justamente por isso, em sede de cognição que o momento comporta, reputo acertada a intelecção do magistrado de primeiro grau quanto à ausência de plausibilidade do direito afirmado pelo agravante, tendo em vista que a restrição para o ingresso no concurso público se deu em decorrência da previsão legislativa (Lei Estadual nº 3.196/78, art. 9º, VII) conforme ainda regra expressa no edital (art. 3º, §12.1, do Anexo IV, “b” -
"pé plano"
), motivo pelo qual tenho que há de prevalecer a conclusão pela inaptidão do candidato, em virtude do diagnóstico da Junta Médica da PMES no sentido de que ele é portador de “
Pé plano rígido
”.

Assim, os laudos médicos particulares apresentados pelo agravante, ao menos em trato inicial, não se prestam a elidir a legitimidade do ato administrativo praticado com base legal e conforme o edital do concurso público.

Nesse sentido:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO - INGRESSO EM CARREIRA MILITAR - EXAME SAÚDE - INAPTIDÃO - PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos da probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, devendo ser cumulativamente preenchidos, para a concessão da tutela de urgência.

2.
Deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, consistente na autorização de participação de candidato considerado inapto no exame admissional de saúde, considerando que os relatórios médicos particulares são insuficientes, nesta fase processual, para elidir o ato administrativo, devendo a controvérsia deve ser dirimida mediante dilação probatória nos autos de origem.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.086050-6/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 01/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR.
CANDIDATO APROVADO EM TODAS AS FASES DO CONCURSO MAS CONSIDERADO INAPTO NO EXAME MÉDICO, NA ESPECIALIDADE ORTOPEDIA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EXORDIAL ATACADA POR RECURSO DE APELAÇÃO. EDITAL DO CONCURSO QUE É ATO ADMINISTRATIVO DIRIGIDO À TODA A SOCIEDADE E AOS INTERESSADOS A PARTICIPAR DO CERTAME DEVENDO SUAS REGRAS SER INTERPRETADAS RESTRITIVAMENTE, POIS COMO TÊM FORÇA DE LEI, ENTRE AS PARTES, APENAS AQUELES QUE PREENCHEM TODOS OS SEUS REQUISITOS PODEM LOGRAR A HABILITAÇÃO.
EDITAL DO CERTAME EM QUESTÃO QUE PREVIU DENTRE AS CAUSAS DE INCAPACIDADE PARA INGRESSO NO SERVIÇO POLICIAL MILITAR A DEFORMIDADE CONHECIDA COMO PÉ CHATO OU PLANO VALGO
. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE É LIVRE PARA ESTABELECER TANTO AS BASES DO CONCURSO PARA SELEÇÃO DE SEUS SERVIDORES, ASSIM COMO OS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DESSES CANDIDATOS. RAZÃO ASSISTE AO ENTE PÚBLICO DEMANDADO QUANDO AFIRMA A LEGALIDADE DA REGRA PREVISTA NO EDITAL, BEM COMO A ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. APELANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE QUE REVESTE O ATO ADMINISTRATIVO EM QUESTÃO, RAZÃO PELA QUAL DEVE A SENTENÇA SER MANTIDA NOS EXATOS TERMOS EM QUE FOI LANÇADA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO (TJ-RJ - APL: 00565911820168190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 6 VARA FAZ PUBLICA, Relator: AUGUSTO ALVES MOREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/07/2017, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2017)

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.12.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.